Tribunal: TJBA
Processo: 0507239-10.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507239-10.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO COSTA E SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ROTATIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - TEMA 929 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de cartão de crédito. O apelante sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre o parcelamento do débito rotativo do cartão de crédito, pleiteando a repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato superam, de forma abusiva, as taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen; (ii) determinar se é cabível a repetição do indébito em razão da abusividade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Embora a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não configure abusividade (Súmula 382/STJ), a análise das planilhas apresentadas pela recorrente, com base nas informações do Bacen, demonstra discrepância significativa entre as taxas contratadas e a média de mercado, impondo à consumidora desvantagem exagerada, o que caracteriza abusividade no caso concreto.

3.2. Em face da constatação de abusividade, impõe-se a substituição das taxas remuneratórias pelas médias de mercado divulgadas pelo Bacen, exceto nos períodos em que a taxa contratada for mais vantajosa ao consumidor.

3.3. A restituição dos valores pagos a maior deve se dar em dobro, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC e da jurisprudência consolidada no tema 929, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

i) A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é admissível quando comprovada, com base em parâmetros objetivos, a abusividade que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

ii) A simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza abusividade, salvo quando a discrepância é significativa e desprovida de justificativa técnica.

iii) Comprovada a abusividade, é cabível a substituição da taxa de juros contratada pela média de mercado divulgada pelo Bacen, aplicando-se a mais vantajosa ao consumidor.

iv) A repetição do indébito decorrente da revisão contratual deve ser feita de forma dobrada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV e §1º. CF/1988, art. 192, § 3º (revogado).

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula nº 596.

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

STJ, Súmulas nº 382 e 530.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0509640-88.2019.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 02.02.2023.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0555014-98.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 25.03.2019.

TJ-BA, Agravo Interno nº 8149829-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Reis, j. 14.09.2023.

TJ-BA, Apelação Cível nº 0555014-98.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 25.03.2019.

TJ-BA, Agravo Interno nº 8149829-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Reis, j. 14.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507239-10.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ANTONIO COSTA E SILVA
e como apelada
BANCO BRADESCARD S.A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA